Tribunal: TJMT
Processo: 0003580-35.2014.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003580-35.2014.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0122-31 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), JOSE FREDERICO FLEURY CURADO BROM - CPF: 769.977.821-91 (ADVOGADO), ELAINE AYRES BARROS - CPF: 882.639.671-04 (ADVOGADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), APOIO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 14.412.549/0001-06 (APELADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), ADRIANO FRUET CRUZ - CPF: 889.549.431-87 (APELADO), FABIO RIGATO HERNANDES - CPF: 250.373.658-05 (APELADO), SHERON STEFANI BARCELLOS PEREIRA - CPF: 867.067.130-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
EXECUÇÃO –
CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO TRIENAL – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente ocorre
se
os autos
permanecer
em
sem andamento
, paralisados
em razão de fato que possa ser atribuído à parte
credora
/exequente, que
fica inerte e
deixa de diligenciar no sentido de
impulsionar o processo
, permitindo o
transcuro do prazo prescricional do título.

Não ocorre a prescrição, se não houve
desídia
da parte credora/
apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam
, mostrando-se
interessad
o
e diligente
em promover o
andamento
do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
or

Banco da Amazônia
S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
da Comarca de Paranatinga
, que nos autos da Ação de
Execução
ajuizada em face de
Apoio Transportes Ltda EPP, Adriano
Fruet
Cruz e Fábio
Rigato
Hernandes
,

reconheceu
a
ocorrência de
prescrição
intercorrente

no feito
, julgando extinto o processo, com fundamento no artigo 487, II,
c/c art.
924

inciso V
, ambos
do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais,
o
apelante
sustenta
,
em breve resumo, que não
ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que os autos não permaneceram paralisados por tempo superior ao da prescrição do título.

Defende que no caso o prazo prescricional é
decen
al.

Argui que não se verifica a inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por lapso de tempo superior
ao da prescrição
.

Por fim, pede seja anulada a sentença a fim de rever a prescrição
e determinar o prosseguimento do feito.

Sem c
ontrarrazões
, conforme certidão de Id 198374155
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa sobre ação de execução, fundada no título executivo extrajudicial,
Cédula
de Crédito Bancário
sob nº
122215
, celebrada entre as partes em
04/10/2013
, no valor de R$
100.000,00
,
com vencimento em
30/09/2015
,
cuja cópia aportou aos autos junto ao Id
198373272
– pág.
41/46
.

A ação foi distribuída em
16/12/2014
e a decisão inicial proferida em
15/01/2015
, Id
198373272
- pág.
64/65
.

Os executados foram devidamente citados, conforme certidão de
Id
198373272
- pág.
92, tendo comparecido aos autos, consoante petição e procuração acostada, Id
198373272
- pág.
82/84
.

Nota-se que o banco credor, ora apelante requereu inúmeras vezes a expedição de carta precatória para fins de penhora do bem ofertado em garantia hipotecária ao contrato (I
d
198373272
- pág.
100/101), todavia, as várias tentativas de localização do bem restaram infrutíferas.

Verifica-se que os embargos à execução apensos (feito nº 0001976-34.2017.8.11.0044) foram julgados parcialmente procedentes, para afastar a incidência de comissão de permanência no contrato, título executivo, conforme
cópia acostada ao
Id
198373272
- pág.
236/239
.
Em sede de recurso de apelação, deu o Juízo de 2º Grau provimento parcial ao apelo, para afastar a condenação do banco ao pagamento do ônus sucumbencial, conforme acórdão de
Id
198373282.

Compareceu o banco credor postulando pelo bloqueio de valores em contas bancárias de titularidade dos executados/apelados, conforme Id 198373288.

Pois bem, da análise

minuciosa
da tramitação do feito apura-se que efetivamente não ocorreu a paralisação dos autos por prazo superior ao da prescrição do título.

De início, r
egistra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de
crédito bancário
, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

N
esse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
27/08/2020)
.

É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte autora/exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoa
mento de prazo previsto em lei.

É sabido que a prescrição intercorrente da pretensão executiva tem por escopo impedir que a ação correspondente se perpetue, isto é, visa obstar que seja exercida “ad
infinitum
” e em nome do princípio da segurança jurídica.

Portanto, pressupõe necessário identificar a inércia injustificada do credor, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, reconhecer a perda da pretensão executiva.

No caso, não se constata a desídia d
o banco
apelante
,
em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não lhe
s
cabe
ndo
imputar penalidade pela demora
na satisfação da dívida
,
pois a parte
exequente se mostrou interessad
a
e diligente para dar andamento ao processo.

Nota-se que o banco buscou bens passíveis de penhora a fim de satisfazer a dívida, tendo
buscado a localização do bem ofertado em garantia ao contrato, de forma que deixou
de peticionar tão somente durante os períodos de cumprimento d
as cartas precatórias e
mandados
expedidos.

Em detida verificação observa-se que
quando intimado para manifestar e impulsionar procedia ao andamento processual.

Portanto, da análise
pormenorizada
dos autos
é
possível notar que merece prosperar as alegações recursais d
o
apelante, uma vez que não deixou de promover o andamento do feito, não ocorrendo a paralisação do processo por prazo superior ao prescricional do título.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA – INOCORRÊNCIA – DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE BENS – POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) - EXTINÇÃO CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL E ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS – EXTINÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Hipótese em que a ausência de bens que não pode ser imputada ao Exequente – Desídia inocorrente – Prazo prescricional que depende de inércia do credor, inocorrente no caso. Conforme é a regra processual, art. 921 do CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis, o qual, decorrido e sem a manifestação do exequente, aí sim é que começa a correr a prescrição intercorrente, o que não foi observado na espécie. Direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie.

(N.U 0000911-58.2004.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 29/11/2022).

Nesse sentido o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA E PIGNORATÍCIA – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO
EXEQUENTE
MAS SIM AO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização dos executados e de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão. Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário. (N.U 0002932-65.2011.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 25/09/2023).

Diante disso, há de ser afastada a prescrição intercorrente, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição, bem como, não restou configurada a inércia ou desídia d
o
apelante.

Pelo exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para
o devido prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024